Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742299-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIAS MOREIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELIAS MOREIRA DE QUEIROZ contra ato omissivo que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI para o impetrante. Na petição inicial (ID 42174272), buscou o impetrante a internação em leito de UTI, com suporte de hemodiálise, em hospital da rede pública ou particular conveniada, em razão de grave quadro de hemorragia gástrica aguda e de infecção pulmonar que o acometia. O pedido liminar foi deferido (ID 42223754) para assegurar ao impetrante o fornecimento do leito de UTI de que necessitava, determinando-se ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para tanto. O Distrito Federal requereu o ingresso no feito (ID 42475893), na qualidade de litisconsorte passivo. Em parecer, o Parquet manifestou-se pela concessão da segurança almejada (ID 42896376). O impetrante veio aos autos noticiar que já recebeu alta hospitalar e que se encontra em casa (ID 43171730). É o relatório. Passo a decidir. A partir das informações que foram prestadas pelo próprio impetrante (ID 43171730), é evidente a perda superveniente do interesse processual, ainda que, no momento da impetração, a pretensão tivesse sido útil e necessária. Conforme se colhe dos autos, em razão da melhora das condições clínicas do impetrante, mostra-se desnecessária, no presente momento, a internação em UTI, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual, considerando que o pedido deduzido no presente mandamus não se mostra mais necessário ou útil à melhora do quadro de saúde do impetrante. Ressalta-se que nem mesmo a confirmação da liminar anteriormente deferida se faz necessária ou útil, tendo em vista que a internação foi realizada em hospital público, inexistindo qualquer pretensão que justifique o prosseguimento da análise do mérito deste mandado de segurança. Ante o exposto, em virtude da perda do interesse de agir, julgo o extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO a segurança vindicada. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora